Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 36426056 (JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SUCESSORES DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, JOSÉ HILTON DA SILVA e JOSÉ LUIZ DA TRINDADE - HONORÁRIOS CONTRATUAIS). O SINDIRETA concordou com os valores e requereu a expedição da ordem de pagamento (ID: 36822477). O Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 37205077). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador